Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707537-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do documento e da diligência acostados aos presentes autos (IDs 45263899 e 45263898), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta, de esclarecimento e de auxílio, (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), e também em outros deveres das partes legalmente previstos (CPC, art. 77, IV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE RECORRIDA - ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR e A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE – ME -, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos (ID 44494434), para evitar, com isso, eventuais nulidades, eis que, no caso vertente, o pedido veiculado no recurso à baila tem o condão de atingir a esfera jurídica da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator